Tribunal: TJES
Processo: 5000092-43.2025.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-43.2025.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR RODRIGUES SOUTO e outros

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Concurso de pessoas. Exame de corpo de delito. Afastamento de qualificadora. Manutenção parcial da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, em razão da subtração de bens da residência da vítima, mediante dano à fechadura da porta dos fundos e em concurso de pessoas. A defesa busca a reforma da sentença condenatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado, especialmente quanto à autoria e à qualificadora do concurso de pessoas; e (ii) saber se é possível a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo sem a realização de exame pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação, depoimento firme e coerente da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, bem como por imagens do sistema de videomonitoramento que evidenciam a atuação conjunta de dois indivíduos, legitimando a incidência da qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP).

A qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) exige prova técnica quando a infração deixa vestígios, nos termos do art. 158 do CPP. Ausente laudo pericial ou justificativa idônea para sua não realização, não pode a prova exclusivamente oral suprir a exigência legal, impondo-se o afastamento da referida qualificadora.

Mantida a dosimetria da pena, ante fundamentação concreta quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente no tocante às circunstâncias e às consequências do crime, devidamente motivadas. A análise da gratuidade de justiça deve ser postergada para a fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Josimar Rodrigues Sout
o, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, além de multa, em regime inicial fechado.

Inconformada, a
d
efesa pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sob o fundamento de inexistência de laudo pericial, apto a comprovar o alegado arrombamento.

Sustenta que o crime imputado deixa vestígios, tornando indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, não podendo a prova testemunhal suprir a ausência da perícia, salvo hipótese de impossibilidade devidamente justificada, o que afirma não ter ocorrido no caso concreto.

Aduz que não houve demonstração de desaparecimento dos vestígios, nem justificativa idônea para a não realização do exame técnico, razão pela qual requer a desclassificação para furto simples, com o consequente afastamento da qualificadora.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000092-43.2025.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR RODRIGUES SOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

[...]Depreende-se dos elementos investigativos que instruem a presente denúncia (IP. 035/2024) que no dia 24 de junho de 2024, por volta de 14:20hs no Córrego Taquaral, próximo ao Viveiro do Ricardo, Loteamento dos professor em Águia Branca-ES, JOSIMAR RODRIGUES SOUTO teria subtraído coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, caracterizando assim crime previsto no artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal Brasileiro. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do
crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, além de multa, em regime inicial fechado.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, pelo boletim de ocorrência, pelo relatório de investigação e, sobretudo, pelo firme depoimento da vítima Lívia Israel Ferreira, colhido sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a vítima relatou que, ao chegar em casa na data dos fatos, “viu terra pelo chão” e, ao tentar abrir a porta dos fundos, percebeu que “a fechadura estava danificada e não conseguiu abrir a porta”, concluindo que alguém havia forçado a entrada.

Acrescentou que, ao verificar os cômodos, constatou que “as caixinhas de bijuterias estavam sobre a cama e tinham levado todas”, detalhando a subtração de cordões, anéis, brincos, objeto de ouro, perfumes, bolsa e garrafas de bebida. Informou ainda que “os fios das câmeras de segurança tinham sido arrancados”.

O depoimento revela coerência interna, riqueza de detalhes e consonância com os demais elementos informativos. Não há indício de animosidade ou motivação espúria, capaz de comprometer a credibilidade do relato.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelo conjunto probatório. Consta que o sistema de videomonitoramento da cidade registrou motocicletas, ocupadas por indivíduos com características compatíveis com aquelas captadas nas imagens da residência.

O relatório investigativo apontou o apelante e outro agente como responsáveis pela subtração.

A atuação conjunta foi corroborada pelas imagens que demonstraram a presença de dois indivíduos no quintal da residência, circunstância apta a sustentar a qualificadora do concurso de pessoas prevista no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Nesse ponto, a prova apresenta consistência suficiente, para manter o juízo condenatório quanto à prática do furto.

Diversa, entretanto, é a conclusão no que toca à qualificadora do rompimento de obstáculo.

O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que, quando a infração deixa vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

A jurisprudência consolidada admite a substituição por prova indireta, apenas quando demonstrada a impossibilidade de realização da perícia.

No caso, a narrativa indica que a fechadura da porta dos fundos foi danificada. Trata-se de circunstância que, por sua própria natureza, deixa vestígios materiais.

Não consta dos autos laudo pericial, tampouco justificativa concreta para a não realização do exame técnico. Também não se verifica demonstração de desaparecimento dos vestígios, ou impossibilidade material de perícia indireta.

A prova oral, ainda que firme, não supre a exigência legal quando plenamente possível a produção de prova técnica. A omissão do órgão acusatório quanto à realização do exame não pode ser suprida por presunções.

Assim, ausente prova pericial, ou justificativa idônea para sua não realização, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal.

Remanesce, contudo, a qualificadora do concurso de pessoas, devidamente comprovada.

Quanto à dosimetria da pena, a sentença recorrida não merece reparos. O juízo de primeiro grau, ao sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fundamentou concretamente a elevação da pena-base.

No tocante às circunstâncias do crime, o incremento é legítimo, visto que a prática delitiva ocorreu de forma organizada e estruturada, dificultando a identificação dos autores, o que refoge ao comportamento padrão esperado no tipo penal.

Em relação às consequências do crime, a valoração negativa é igualmente idônea, porquanto o prejuízo sofrido pela vítima, que teve uma vasta gama de bens subtraídos — incluindo joias e perfumes de alto valor — extrapola os desdobramentos típicos inerentes ao delito, revelando maior desvalor no resultado da conduta.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que a análise da capacidade econômica do apelante, para arcar com as custas processuais, deve ser postergada para a fase de execução, momento em que o juízo competente poderá avaliar, com precisão, a efetiva condição de hipossuficiência do apenado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.